Tribunal: TJES
Processo: 5012848-87.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012848-87.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FATIMA DE CACIA DOS SANTOS OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5012848-87.2024.8.08.0035

RECORRENTE: FATIMA DE CACIA DOS SANTOS OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 11556439).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95),
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.
2.
Trata-se de recurso da parte Autora em que pugna pela reforma da sentença de improcedência. A recorrente, em suas razões recursais, modifica a causa de pedir ao admitir a contratação do empréstimo, mas alega que não recebeu o valor contratado e que teria assinado um termo de cancelamento.
3.
Verifica-se, contudo, que tais alegações configuram
inovação recursal
, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Na petição inicial, a parte autora afirmou categoricamente que
"nunca teve conta na instituição bancária da requerida"
e que
"não contratou NADA COM A REQUERIDA"
. A mudança da versão dos fatos, após a apresentação de defesa pelo réu com a juntada do contrato assinado, não pode ser admitida, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
4.
Ademais, como bem observado pela julgadora primitiva, mesmo em sua nova tese, a autora não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório, conforme art. 373, inciso I, do CPC. Não há nos autos qualquer indício de prova sobre o suposto cancelamento do contrato ou sobre o não recebimento dos valores, alegações que surgiram apenas em sede de réplica e foram reiteradas no recurso.
5.
A inversão do ônus da prova, embora aplicável às relações de consumo, não isenta o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. A sentença, portanto, analisou corretamente a questão ao concluir que, diante da comprovação da origem da dívida pelo réu e da ausência de provas das alegações autorais, a negativação se deu em exercício regular de direito.
6.

Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
7.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
8.

Condeno à Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)